Tribunal: TJDFT
Processo: 0700198-87.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700198-87.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO NASCIMENTO DE SOUZA AGRAVADO: MARCOS DOS REIS DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do processo n. 0705580-14/2022, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho-DF, na qual se indeferiu a penhora de percentual do salário da parte a agravada/executada. O recorrente arguiu que a decisão agravada indeferiu o pedido para que houvesse bloqueio diretamente no contracheque do executado sob a alegação que a verba salarial é impenhorável, mesmo após implementar sem sucesso todas as formas de pesquisas para garantia do crédito a ser executado. Narrou que, posteriormente, o juízo a quo extinguiu a execução por ausência de indicação de bens à penhora. Fez pedido liminar, objetivando o efeito suspensivo ao recurso, com o fim de determinar o sobrestamento da decisão que extinguiu a execução pela negligência de agravante em não dar andamento a execução. No mérito, afirmou que a jurisprudência do STJ admite a penhora no percentual de até 30% do salário devedor, pois tal percentual permite o pagamento da dívida, bem como garante a subsistência digna do devedor. Pugnou, portanto, que seja determinado o prosseguimento de execução com a penhora do percentual de 30% do salário diretamente no contracheque do executado. Vieram os autos conclusos. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 833 do Código de Processo Civil: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” No caso concreto, trata-se execução de título executivo extrajudicial (nota promissória), portanto dívida cível comum. A origem da dívida em execução não tem natureza salarial ou de verba que dela dependa a sobrevivência do exequente, de modo que deve prevalecer a regra geral da impenhorabilidade. Ressalta-se que a inexistência de bens penhoráveis e o direito de satisfação de crédito do credor, por si só, não afasta a impenhorabilidade do salário, conforme determinou o legislador. No mesmo sentido o mais razoável entendimento do STJ, demonstrando que no caso dos autos, a penhora se mostra contra a norma que excepciona a regra do art. 833 do CPC: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUCAO. PENHORA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIARIO. AUXÍLIO-DOENCA. VERBA REMUNERATORIA. IMPENHORABILIDADE, REGRA. EXCECOES DISPOSTAS NO ART. 833, § 2°, DO CPC/15. PAGAMENTO DE VERBA NAO ALIMENTAR. GANHOS DO EXECUTADO SUPERIORES A 50 SALARIOS MINIMOS. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida a dignidade do devedor e de sua família. 2. As exceções a regra da impenhorabilidade não podem ser interpretadas de forma tão ampla a ponto de afastarem qualquer diferença entre as verbas de natureza alimentar e aquelas que não possuem tal caráter. 3. As dívidas comuns não podem gozar do mesmo status diferenciado da dívida alimentar a permitir a penhora indiscriminada das verbas remuneratórias, sob pena de se afastarem os ditames e a própria ratio legis do Código de Processo Civil (art. 833, IV, c/c o § 2°), sem que tenha havido a revogação do dispositivo de lei ou a declaração de sua inconstitucionalidade. 4. Na hipótese, trata-se de execução de dívida não alimentar proposta por pessoa jurídica que almeja o recebimento de crédito referente a compra de mercadorias recebidas e não pagas pelo devedor, tendo o magistrado autorizado a penhora de 30% do benefício previdenciário (auxílio-doença) recebido pelo executado. Assim, pelas circunstâncias narradas, notadamente por se tratar de pessoa sabidamente doente, a constrição de qualquer percentual dos rendimentos do executado acabara comprometendo a sua subsistência e de sua família, violando o mínimo existencial e a dignidade humana do devedor. 5. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019)". Após a decisão de indeferimento da penhora do salário do executado, o juízo a quo determinou ao exequente o andamento do processo a fim de que indicasse qualquer bem apto à penhora ou outra medida cabível. Contudo, o agravante permaneceu inerte, sobrevindo decisão que extinguiu a execução. Portanto, não se vislumbra a probabilidade do direito ou qualquer urgência no pedido do agravante para que dê efeito suspensivo ao recurso. Em caso de eventual provimento do recurso, a execução poderá ser retomada. Ainda, cumpre destacar que, nos termos do art. 53, § 4,o da Lei 9.099/95, extinto o processo, nada impede que, dentro do prazo prescricional, esse seja reiniciado com a indicação de bens penhoráveis. Em face do exposto, recebo o agravo de instrumento e indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se o agravado para, caso queira, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Após, façam-se os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2023 15:13:58. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator